Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-05.2023.8.11.0026
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-05.2023.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 276.702.361-91 (EMBARGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 038.356.541-36 (EMBARGANTE), MARIA JANETE COSTA DA SILVA - CPF: 885.401.202-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. indenização por danos morais. intempestividade recursal afastada. contradição interna e erro material na contagem do prazo. protocolo realizado no último dia do prazo. tempestividade configurada. efeitos infringentes. embargos acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Lucas Rodrigues de Lima e Maria Janete Costa da Silva contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade, nos autos de ação de indenização por danos morais. Os embargantes sustentam contradição interna no julgado, pois o próprio voto condutor reconheceu que o prazo recursal findava em 16/10/2025, data em que o recurso foi protocolado, mas, contraditoriamente, concluiu pela intempestividade.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto à contagem do prazo recursal, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, verifica-se contradição interna manifesta entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, uma vez que o voto condutor reconheceu que o prazo recursal iniciou-se em 05/09/2025 e se encerrou em 16/10/2025, após a contagem de 30 dias úteis.

5. A conclusão que reputou intempestivo o protocolo realizado em 16/10/2025 revela incoerência lógica com a premissa fática estabelecida, pois o recurso interposto na data final do prazo deve ser considerado tempestivo.

6. A contagem do prazo recursal em favor da Defensoria Pública observa o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC, sendo confirmado pelo calendário forense que o termo final ocorreu em 16/10/2025.

7. O reconhecimento da contradição e do erro material implica a necessidade de modificação do resultado do julgamento anterior, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para afastar a intempestividade e admitir o processamento do recurso de apelação.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e reconhecer a tempestividade do recurso de apelação, anulando-se o acórdão anterior no ponto em que declarou a intempestividade e determinando o regular prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

Tese de julgamento: “1. Configura contradição interna do julgado a conclusão que declara intempestivo recurso protocolado na própria data reconhecida como termo final do prazo recursal. 2. A correção de erro material na contagem do prazo recursal autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCAS RODRIGUES DE LIMA e MARIA JANETE COSTA DA SILVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000182-05.2023.8.11.0026), à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, por reconhecer configurada a intempestividade (cf. Id. nº 346697881).

Os embargantes suscitam contradição interna no julgado. Sustentam que o próprio voto condutor reconheceu que o prazo recursal se esgotava em 16/10/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado, e não no dia 17/10/2025, como consignado no acórdão. Pedem o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recurso e, por conseguinte, conhecido o apelo (cf. Id. nº 348230854).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (cf. Id. nº 350919356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição na contagem do prazo recursal e na consequente conclusão de intempestividade do apelo.

Os embargantes apontam que, embora o acórdão tenha fixado corretamente o termo final do prazo em 16/10/2025, concluiu equivocadamente que o protocolo realizado nessa mesma data seria intempestivo.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de contradição interna e erro material manifesto na premissa fática adotada pelo acórdão embargado.

Da leitura do voto condutor, extrai-se a seguinte passagem na fundamentação:

“Assim, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 05/09/2025, e findou-se em 16/10/2025, após a contagem dos 30 (trinta) dias úteis.”

Contudo, logo em seguida, a decisão concluiu:

“Ocorre que o presente recurso de apelação somente foi protocolizado em 16/10/2025, já no primeiro dia útil após o esgotamento do prazo legal [...], revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.”

Há uma evidente incoerência lógica entre a premissa estabelecida (prazo final em 16/10/2025) e a conclusão adotada (intempestividade do protocolo em 16/10/2025). Se o prazo final para a interposição do recurso era o dia 16 de outubro de 2025, o protocolo realizado nesta data é, indubitavelmente, tempestivo.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, em que a fundamentação não se alinha com a conclusão, o que se verifica cristalinamente no caso.

Ademais, a verificação do calendário forense confirma que a contagem de 30 (trinta) dias úteis, aplicável à Defensoria Pública nos termos do artigo 186 do CPC, iniciada em 05/09/2025, encerra-se efetivamente em 16/10/2025, considerando os feriados e expedientes forenses do período.

Portanto, o protocolo do Recurso de Apelação realizado em 16/10/2025 ocorreu no último dia do prazo legal, devendo ser afastada o defeito da intempestividade.

O reconhecimento deste vício implica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, uma vez que a correção do erro material impõe a alteração do resultado do julgamento anterior, que não conheceu do recurso.

Dessa forma, impõe-se a anulação do acórdão embargado no ponto em que declarou a intempestividade, para que seja reconhecido o preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal referente à tempestividade.

Superado o juízo de admissibilidade, o Recurso de Apelação encontra-se apto a ser processado e julgado em momento oportuno por este Colegiado.

Ante todo o exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para:

a) SANAR a contradição e o erro material apontados, reconhecendo que o prazo recursal findou em 16/10/2025 e que o protocolo realizado nesta data é tempestivo;

b) ANULAR o Acórdão de ID 346697881, afastando o não conhecimento do recurso; e

c) CONHECER do Recurso de Apelação interposto por Lucas Rodrigues De Lima e Maria Janete Costa Da Silva, determinando o regular prosseguimento do feito para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026